Tribunal: TCU
Processo: 036.924/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto realizar a 15a edição do Festival Internacional de Teatro de Bonecos na cidade de Belo Horizonte com apresentações nacionais e internacionais das mais relevantes cias de teatro de formas animadas, oficina e exposição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da entidade Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos (04.252.265/0001-38) e dos Srs. Aloisio Silva Júnior (XXX.332.036-XX) e Adriana Maria Focas Meirelles (XXX.616.186-XX), em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o projeto cultural Pronac 11-11764; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Aloísio Silva Júnior (XXX.332.036-XX) e do Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos (04.252.265/0001-38), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I, II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas mencionadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de origem Valor histórico (R$) Crédito/Débito 30/9/2015 2.400,00 D 28/10/2015 80.000,00 D 23/11/2015 260.000,00 D 18/1/2016 60.000,00 D 10/7/2017 (-) 37,31 C 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3.1. Sr. Aloísio Silva Júnior (XXX.332.036-XX), no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 9.3.2. Centro de Produção Cultural Catibrum Teatro de Bonecos (04.252.265/0001-38), no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e ao Ministério da Cidadania (incorporador do Ministério da Cultura).